Tribunal: TJES
Processo: 5004483-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: TAUS TRADING EIRELI - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR PRÉVIO. PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira devedora contra decisão interlocutória de saneamento proferida na fase de liquidação de sentença. A decisão de origem converteu a liquidação para o procedimento comum e deferiu a realização de perícia contábil para aferir a existência e a extensão dos lucros cessantes decorrentes da retenção indevida de capital de giro da empresa credora. A recorrente defende que a prova seria inútil e que a liquidação deveria ser rejeitada de plano, sob o argumento de que a credora insiste em teses presuntivas já afastadas pelo Tribunal em julgamento pretérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que saneia o processo de liquidação de sentença e defere a produção de prova pericial contábil ofende as balizas fixadas anteriormente pelo Tribunal e se impõe prejuízo processual indevido à parte executada.

III. Razões de decidir

3. O saneamento do processo e o deferimento da prova pericial não configuram juízo de valor acerca dos elementos probatórios apresentados pelas partes, mas mero ato de organização para permitir a correta apuração técnica dos fatos controvertidos.

4. A decisão recorrida está em consonância com as determinações anteriores do Tribunal, limitando-se a adotar o procedimento comum para liquidação e ordenando que os cálculos observem estritamente o comando do título judicial transitado em julgado.

5. Inexiste determinação judicial para que o perito fundamente seu laudo em presunções ou em índices não comprovados nos autos. A aferição dos reais lucros cessantes demanda o trabalho especializado do perito sobre a documentação contábil apresentada, não configurando a simples realização da prova qualquer prejuízo irreparável.

6. Fica resguardado o direito da parte de impugnar o laudo técnico e recorrer de eventual decisão homologatória futura, caso constate adoção de critérios metodológicos em descompasso com os limites da condenação ou com as diretrizes das instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O deferimento de prova pericial contábil em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, com estrita determinação de observância ao título executivo, consiste em regular ato de organização processual que não antecipa juízo de valor sobre as teses das partes, inexistindo prejuízo a ensejar sua cassação prematura."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357; CPC, art. 509, II; CC, art. 402.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004483-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: TAUS TRADING EIRELI - EPP

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO
(PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 16738373 acerca do suposto não cabimento do presente recurso de agravo de instrumento.

A parte agravada argumenta que a decisão atacada possui natureza meramente saneadora e de deferimento de provas, o que não estaria abarcado pelo rol do Código de Processo Civil.

Contudo, o presente recurso é interposto no âmbito da
fase de liquidação de sentença
, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC, evidenciando o cabimento do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra a decisão interlocutória de ID 48602994 proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos da fase de liquidação de sentença originária registrada sob o número 0018101-83.2001.8.08.0024, promovida por
TAUS TRADING EIRELI
, proferiu decisão de saneamento do feito, determinando a realização de prova pericial contábil e impondo ao banco agravante o ônus do adiantamento dos honorários periciais.

Em suas razões recursais colacionadas no ID 12853286, o agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a decisão recorrida viola os comandos estabelecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento do agravo de instrumento anterior, registrado sob o número 5002664-22.2020.8.08.0000;
(II)
naquele julgamento pretérito, o Colegiado anulou a sentença que havia homologado laudo pericial anterior e determinou a conversão do cumprimento de sentença para o rito da liquidação pelo procedimento comum, justamente por reconhecer que o método utilizado na perícia anulada, baseado em um suposto lucro presumido de 8% com base no subsídio concedido pelo FUNDAP, não possuía amparo probatório;
(III)
intimada para emendar a petição inicial da liquidação, a parte agravada não apresentou documentos mínimos e idôneos que indicassem eventual demonstração concreta de lucro, limitando-se a repetir os mesmos argumentos e a insistir no percentual de 8% para as operações do FUNDAP;
(I
V
)
a realização de uma nova perícia, deferida pela decisão agravada, resultará no mesmo laudo pericial já anulado pelo Tribunal, sendo incabível a imposição do custeio dos honorários periciais ao agravante diante da ausência de pressupostos mínimos para a petição inicial de liquidação.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e julgar improcedente a liquidação por arbitramento.

No evento ID 15380702, este Relator proferiu decisão liminar deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões no evento ID 16738373 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central estabelecida no presente recurso consiste em definir se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 48602994), que saneou o processo na fase de liquidação, fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização de prova pericial contábil, afronta ou não os comandos fixados por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento antecedente (5002664-22.2020.8.08.0000), o qual determinou a adequação do feito ao rito da liquidação pelo procedimento comum.

A análise dos autos originários e dos documentos colacionados a este instrumento recursal demonstra que a lide se arrasta desde o ano de 2001, originada de uma falha na prestação de serviços bancários pelo agravante, que reteve indevidamente a quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) da parte agravada por um período aproximado de oito meses. A sentença condenatória transitada em julgado reconheceu o direito da empresa liquidante à indenização por danos morais e por
lucros cessantes
, determinando expressamente que o valor destes últimos fosse apurado em
liquidação de sentença
.

No decorrer da marcha processual, a liquidação havia sido instaurada e um laudo pericial fora homologado pelo juízo de origem. No entanto, o banco agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento autuado sob o número 5002664-22.2020.8.08.0000, o qual foi provido por esta Câmara Cível.

Naquela oportunidade, o Tribunal anulou a decisão homologatória dos cálculos, assentando que o perito havia se baseado em meras presunções, especificamente na aplicação arbitrária de uma margem de lucro de 8% atrelada a subsídios do FUNDAP, o que já havia sido rechaçado na fase de conhecimento pela ausência de prova documental robusta. O acórdão pretérito determinou, de forma clara, que a liquidação deveria seguir o procedimento comum (antiga liquidação por artigos), permitindo o amplo debate e a produção de provas para verificar a efetiva existência de lucros que a empresa deixou de auferir no período da retenção ilícita do capital.

Retornando os autos à origem, o juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, recebeu as manifestações das partes e proferiu a decisão agora agravada (ID 48602994). O magistrado delimitou as questões fático-jurídicas da causa como sendo "a extensão dos danos materiais (lucros cessantes) sofridos pela autora, em razão do ilícito reconhecido por sentença". Em seguida, deferiu a prova documental já anexada e a produção de prova pericial contábil, nomeando um perito e fixando o ônus do pagamento dos honorários ao banco devedor, amparado em entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça para a fase de liquidação.

O banco agravante insurge-se contra este ato alegando que a parte liquidante não trouxe documentos novos em sua emenda à inicial. Sustenta que o juízo deveria ter extinguido a liquidação ou julgado improcedente o pedido por ausência de pressupostos mínimos, e que a nova perícia será inútil.

Em que pese na análise superficial realizada por ocasião da decisão liminar (ID 15380702) este Relator tenha consignado o risco de prejuízo ao agravante caso o feito de origem prosseguisse com a imposição de adiantamento de honorários periciais, nesta etapa, em exame aprofundado e subsidiado pelos elementos processuais acostados aos autos em sede de contrarrazões, o panorama revela-se distinto.

Verifica-se que a decisão recorrida de ID 48602994, na realidade, não fez qualquer juízo de valor definitivo acerca dos elementos de prova apresentados pela empresa liquidante, tampouco antecipou o acolhimento das teses por ela defendidas.

O juízo de primeiro grau agiu no cumprimento do dever processual de organizar o feito, tendo apenas determinado a adoção da liquidação pelo procedimento comum. Esta conduta afigura-se correta e encontra-se em consonância com o acórdão proferido no agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, que ordenou justamente a instauração da fase probatória adequada para a apuração dos prejuízos alegados.

A determinação de realização de prova pericial contábil possui como escopo aferir os efetivos lucros cessantes, caso existentes, a partir dos documentos contábeis que repousam no processo. É imperioso destacar que, em momento algum, foi declarado pelo juízo de primeiro grau que os documentos e alegações do liquidante serão obrigatoriamente acolhidos.

Ademais, também não há na decisão agravada qualquer determinação para que o perito judicial realize os seus trabalhos técnicos levando em consideração presunções genéricas ou a alíquota de 8% pertinente às operações do FUNDAP. Pelo contrário, o magistrado consignou expressamente no item 3.3.7 de sua decisão que "relativamente à apuração de eventual valor em favor da autora, os cálculos deverão observar o comando sentencial (fl. 289)".

Por ora, não se vislumbra prejuízo real e irreparável ao agravante na simples realização da perícia contábil. A produção da prova técnica é o mecanismo legal adequado para subsidiar a prolação de decisão na fase liquidatória que perdura há anos.

Caso o banco agravante entenda, após a apresentação do laudo pericial, que o profissional nomeado utilizou métodos baseados em presunções afastadas pelo Tribunal, ou que considerou os 8% do FUNDAP sem comprovação concreta, terá a oportunidade processual adequada para impugnar o trabalho pericial. E, em havendo eventual sentença de homologação de novos cálculos em desacordo com o que já restou definido pelo Tribunal em oportunidades anteriores, a parte devedora poderá submeter sua irresignação novamente a este Colegiado por meio do recurso cabível.

Extinguir a liquidação de sentença de plano, negando à parte credora a possibilidade de submeter sua documentação contábil ao crivo de um especialista nomeado pelo juízo, configuraria prematura negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada material que reconheceu o dever de indenizar do banco.

Assim, os argumentos levantados pelo agravante não se sustentam para o fim de obstar a fase probatória, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade, revogando-se a decisão liminar anteriormente concedida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Por conseguinte, revogo a decisão liminar de ID 15380702 que havia atribuído efeito suspensivo ao recurso, devendo o feito originário retomar o seu curso regular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal